Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0001534-09.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MAGDA DA COSTA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão de ID: 1577938, intimem-se os Embargados para apresentarem defesa, caso queiram, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2020 18:19:10. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva